Tribunal: TJSP
Processo: 1004636-42.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, EVENTO IMPREVISÍVEL QUE TORNOU EXCESSIVAMENTE ONEROSA A OBRIGAÇÃO– NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DAS PARCELAS AO FINAL DO CONTRATO PELO MESMO VALOR PREFIXADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, EVENTO IMPREVISÍVEL QUE TORNOU EXCESSIVAMENTE ONEROSA A OBRIGAÇÃO– NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DAS PARCELAS AO FINAL DO CONTRATO PELO MESMO VALOR PREFIXADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO COMPROVADO DE TUTELA ANTECIPADA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR – RECURSO IMPROVIDO.